Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CURATELA. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
I – Comprovado que a agravante-ré foi nomeada curadora provisória no período referente ao pedido de prestação de contas, o seu dever de prestá-las decorre diretamente da lei, razão pela qual é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda e é manifesto o interesse processual do autor, pois a tutela jurisdicional buscada é necessária e útil, e o rito processual é adequado.
II - Na primeira fase da ação de prestação de contas, a controvérsia limita-se, exclusivamente, em perquirir se há o dever de prestá-las, sendo matéria afeta à segunda fase as questões relativas à sua regularidade.
III – Agravo de instrumento desprovido.